Tribunal: TJSP
Processo: 0002729-08.2019.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Cumprimento de sentença - Extinção do processo sem apreciação do mérito - Honorários advocatícios - Fixação em padrões moderados, considerados a extensão dos trabalhos, o proveito econômico obtido e a complexidade da matéria - Princípio da razoabilidade - Valor de R$ 1.500,00 que comporta majoração para 10% sobre o valor da causa, inclusive em razão do recurso - Aplicação dos §§ 2o e 11, do art.

Ementa:
Cumprimento de sentença - Extinção do processo sem apreciação do mérito - Honorários advocatícios - Fixação em padrões moderados, considerados a extensão dos trabalhos, o proveito econômico obtido e a complexidade da matéria - Princípio da razoabilidade - Valor de R$ 1.500,00 que comporta majoração para 10% sobre o valor da causa, inclusive em razão do recurso - Aplicação dos §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC - Recurso provido